Tribunal: CARF
Processo: 10711.724480/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/07/2008 a 30/09/2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA POR ATRASO DE INFORMAÇÕES.
Aplica-se ao agente de carga a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REGRA DE TRANSIÇÃO.
Os prazos de antecedência previstos no art. 22 da IN RFB no 800/2007 somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009, porém, não está eximido o transportador (ou agente de carga), de prestar informações sobre as cargas transportadas.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. PERÍODO DE CONTINGÊNCIA.
A mera alegação de atraso na prestação de informação sobre veículo, operação ou carga foi motivado por impossibilidade de acesso ao sistema, desprovida de comprovação do fato, não configura condição suficiente para afastar a aplicação da multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada de ofício.
Recurso Voluntário Provido.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.724480/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.582 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/07/2008 a 30/09/2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA MULTA POR ATRASO DE INFORMAÇÕES.
Aplica-se ao agente de carga a multa por deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada ou sobre as operações que execute, na forma
e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REGRA DE TRANSIÇÃO.
Os prazos de antecedência previstos no art. 22 da IN RFB no 800/2007 somente
serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009, porém, não está eximido o
transportador (ou agente de carga), de prestar informações sobre as cargas
transportadas.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. PERÍODO DE CONTINGÊNCIA.
A mera alegação de atraso na prestação de informação sobre veículo, operação
ou carga foi motivado por impossibilidade de acesso ao sistema, desprovida de
comprovação do fato, não configura condição suficiente para afastar a
aplicação da multa.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DA MULTA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.724480/2013-68
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724480/2013-68

As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado,
quando deixe de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem
Pública, deve ser aplicada de ofício.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
retroatividade benigna de ofício para cancelar a exigência do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz,
Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório
Traz-se a exame Auto de Infração de lançamento de multa pelo descumprimento
da obrigação de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, punível nos termos do art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Conforme se extrai da fl. 19, o Auditor-Fiscal identificou e resumiu em planilha 4
(quatro) retificações extemporâneas aos Conhecimentos Eletrônicos relacionados, resultando na
exigência de diversas multas no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
O Relatório de fiscalização é detalhado ao identificar todas as retificações
efetuadas e concluir pelo descumprimento da obrigação estabelecida no art. 22, III e art. 50 da
Instrução Normativa RFB no 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB no 899, de
29/12/2008, que estabeleciam, para informações relativas à desconsolidação da carga, o prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724480/2013-68

conhecimento genérico a partir de 1o de abril de 2009 (para o período anterior, o prazo era
somente “antes da atracação da embarcação”).
Individualizadas as solicitações de retificação por meio dos números de protocolo,
com fundamento no Ato Declaratório Executivo Corep no 003, de 28 de março de 2008, decidiu
pela aplicação da multa por cada deferimento de retificação, independente da quantidade de
campos retificados.
Ciente da exigência fiscal, o contribuinte apresentou impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento – CE, que, por unanimidade, decidiu pela sua improcedência,
conforme ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2008, 03/09/2008, 16/09 2008, 30/09/2008
NORMA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO POR CONTA DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe vedado
afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de ofensa ao princípio da
razoabilidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/07/2008, 03/09/2008, 16/09/2008, 30/09/2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
O agente de carga submete-se às regras da IN RFB n° 800/2007, pois é expressamente
incluído entre as espécies de transportador ali definidas, devendo o significado do termo
transportador ser compreendido levando em consideração o contexto em que ele foi
empregado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/07/2008, 03/09/2008, 16/09/2008, 30/09/2008.
SISCOMEX CARGA. CONTINGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A mera alegação de que o atraso na prestação de informação foi decorrente de problema
no Siscomex Carga, desacompanhada de prova desse fato e do atendimento às regras de
contingência estabelecidas, não afasta a aplicação da multa cominada para a citada
irregularidade.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação acessória
autónoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já consuma a infração,
causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica ao caso a denúncia espontânea,
mormente quando a comunicação da irregularidade também é intempestiva, diante da
prévia atracação do veículo transportador e do bloqueio realizado no Siscomex Carga no
ato do registro intempestivo.
Impugnação Improcedente
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724480/2013-68

Crédito Tributário Mantido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando, e síntese:
a) Ilegitimidade da cobrança em face da recorrente, visto que se enquadra na
condição de agente de carga e não de transportador, portanto, dispensado do
cumprimento da obrigação acessória até 1o de abril de 2009, nos termos do art.
50 da IN RFB no 800/2007;
b) Aplicação do instituto da denúncia espontânea;
c) Ofensa ao Princípio da Razoabilidade;
d) Inaplicabilidade de multas no período de contingência;
Por fim, pede que lhe seja dado provimento ao recurso com o consequente
afastamento da multa ou, subsidiariamente, que seja reduzido o seu valor, aplicando-se apenas
uma vez para cada fato gerador.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Reiterando o já exposto em relatório, o Auto de Infração em julgamento decorreu
da aplicação de penalidade prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66, por deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que execute, na
forma e no prazo previstos pela Receita Federal do Brasil.
A Instrução Normativa RFB no 800/2007, por sua vez, cuidou de estabelecer o
prazo referido no comando legal, conforme se extrai nos artigos 22 e 50 abaixo transcritos:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III – as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino de conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigados a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
[...]
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724480/2013-68

II – as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.”

Em conjunto com o acima exposto, o Auditor-Fiscal fundamentou o lançamento
no artigo 45 da IN RFB no 800/2007 e no Ato Declaratório Executivo Corep no 003, de 28 de
março de 2008, que detalhou a aplicação da multa por cada deferimento, automático ou não, de
retificação, conforme abaixo:
“IN RFB no 800/2007:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas “e” ou “f” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela IN RFB no 1.473, de 2014)
§1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.(Revogado pela IN RFB no 1.473, de 2014)”
“ADE Corep no 003/2008:
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos da
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
[...]
§4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será aplicada por:
[...]
II – cada deferimento, automático ou não, de retificação de manifesto, CE ou item,
independente da quantidade de campos retificados;”
Exemplificativamente, traz-se abaixo recorte da planilha elaborada pela
fiscalização com as retificações extemporâneas realizadas (fl. 19):

No total, a planilha é composta de 4 protocolos de retificação, com aplicação da
multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/66 para cada um deles, resultando em 4 multas
no valor de R$ 5.000,00, com valor total de R$ 20.000,00, como já exposto em relatório.
Em sua defesa, a recorrente alega inicialmente a ilegitimidade da cobrança.
Explica que, nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, com alteração dada
pela IN RFB no 899/2008, os prazos de antecedência para prestação de informações sobre a carga
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724480/2013-68

transportada em embarcação proveniente de outro país somente passaram a ser exigidos após 1o
de abril de 2009.
Dessa forma, o texto normativo demonstra que o legislador decidiu estabelecer
um período para que as empresas se adaptassem aos novos prazos que passariam a ser exigidos,
com uma única exceção prevista no parágrafo único do art. 50, que previa a prestação de
informações tão somente pela figura do transportador.
Para melhor visualização do alegado, repete-se o teor do artigo 50:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigados a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
[...]
II – as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.”
Nesse sentido, a recorrente traz aos autos a definição da palavra “transportador” e
“agente de cargas” do Dicionário Aurélio, destacando a impossibilidade de equiparação entre os
termos, fundamentando seu posicionamento no art. 11 da Lei Complementar no 95/19981.
Destaca que o entendimento do colegiado de primeira instância, pela equiparação
entre transportador e agente de cargas, nos termos do art. 2o, §1o, IV, da IN RFB no 800/2007,
não merece prosperar, visto que a interpretação de normas não pode ser aplicada às exceções,
sendo ilógico interpretá-la de maneira extensiva, especialmente por ser o art. 50 da IN RFB no
800/2007 uma regra transitória, efêmera.
Conclui, portanto, que aplicação de multa à recorrente, agente de cargas, viola o
princípio da legalidade e ao previsto no art. 110 do CTN2.
Não merece razão o recurso.
A ilegitimidade da aplicação da multa por atraso na prestação de informações em
face dos diversos intervenientes do comércio exterior há muito é discutida neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

1 "Lei Complementar no 95/1998:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse
propósito, as seguintes normas:
I - para a obtenção de clareza:
a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre o assunto técnico,
hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja legislando;"
2 Código Tributário Nacional
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados,
ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724480/2013-68

O Colegiado tem se mostrado pacífico pela possibilidade de aplicação da multa ao
agente de cargas e demais intervenientes pela intempestividade na prestação de informações de
sua responsabilidade.
Não poderia ser diferente. A IN RFB no 800/2007 foi clara ao estabelecer que,
para os fins da Instrução Normativa, o termo “transportador”, citado em diversos artigos, se
classificaria em empresa de navegação, consolidador, desconsolidador e agente de carga,
conforme abaixo se expõe:
“Art. 2o Para efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV – o transportador classifica-se em:
a) Empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) Empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) Consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) Desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) Agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;”
(grifou-se)
A legislação é clara ao prever a classificação do agente de carga como
transportador para os fins da Instrução Normativa.
Mais ainda. Não bastando a classificação do agente de carga como transportador,
a própria Instrução Normativa cuidou de prever a obrigação específica imposta ao agente de
carga quanto às informações relativas à desconsolidação da carga, conforme art. 18 da citada IN:
“Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.”
Não há dúvidas de que a obrigação de prestar as informações relativas à
desconsolidação da carga lhe é imposta. O próprio Decreto-Lei no 37/66 foi específico ao
destacar a possibilidade de aplicação da multa por atraso na prestação de informações
diretamente ao agente de cargas.
Também não deve prosperar a alegação de violação ao art. 110 do CTN, afinal, a
Instrução Normativa em momento algum pretendeu alterar o conceito dos termos “transportador”
e “agente de cargas”, longe disso. A norma apenas equipara os intervenientes para fins do
cumprimento das obrigações que lhes são cabíveis, sem prejuízo do conceito técnico ou mesmo
comum que os termos representam.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724480/2013-68

É nesse sentido que se mostra improcedente a alegação relativa ao parágrafo único
do art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
O dispositivo é simples e direto ao prever que os prazos previstos na IN somente
serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009, com exceção dos incisos I e II do parágrafo
único.
Da leitura no inciso II, depreende-se que, em que pese os prazos previstos no art.
22 não serem aplicados a período anterior a 1o de abril de 2009, não se exime a obrigação de
prestar informações relativas às cargas transportadas, porém em prazo diverso, mais brando. Até
31 de março de 2009, as informações relativas às cargas poderiam ser realizadas a qualquer
momento “antes da atracação ou desatracação da embarcação”, e não 48 horas antes, como
previsto no art. 22.
O entendimento aqui adotado não é novidade no CARF. Pelo contrário, o tema foi
alvo de diversos julgamentos no âmbito deste Conselho e possui ampla jurisprudência no mesmo
sentido ora exposto.
Como exemplo, traz-se aos autos trecho da ementa do Acórdão no 3003.000-777,
de relatoria do i. Conselheiro Marcos Antonio Borges:
“Acórdão no 3003-000.777
Sessão de 11 de dezembro de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
[...]
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado
para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada
no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele
cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007,
não tendo revogado seu parágrafo único.

Pelo exposto, quanto à ilegitimidade passiva, devem ser rejeitados os argumentos
do recurso.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724480/2013-68

A recorrente prossegue em sua defesa alegando a possibilidade da aplicação do
instituto da denúncia espontânea ao presente caso, visto que não se havia iniciado qualquer
procedimento fiscalizatório quando da inserção dos dados no Siscomex.
A aplicação da denúncia espontânea em relação a obrigações aduaneiras, muito
discutida em litígios administrativos, fundamenta-se no art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 19663,
onde ocorreu a previsão da exclusão da penalidade quando acompanhada do pagamento do
imposto e acréscimos.
Após a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010 (Medida Provisória no 497, de
2010), que incluiu no texto do §2o do art. 102 a previsão da exclusão de penalidades de natureza
administrativa, muito se argumentou sobre a possibilidade da aplicação da denúncia espontânea
inclusive em relação às penalidades decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela RFB
para prestação de informações à administração aduaneira.
Em análise ao previsto no Decreto-Lei, percebe-se que a aplicação do instituto da
denúncia espontânea relativa a descumprimento de prazos para cumprimento de obrigações
acessórias acabaria por esvaziar por completo o conteúdo da norma punitiva. Afinal, a
apresentação de informação extemporânea, ainda que ausente procedimento fiscalizatório,
consiste justamente no fato previsto na norma como gerador da multa exigida.
Foi nesse sentido que o CARF, por meio da Súmula no 126, de observância
obrigatória para este Colegiado, tratou de pacificar o tema, prevendo a impossibilidade de
aplicação da denúncia espontânea em relação às penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal para prestação de informações à administração aduaneira, como abaixo de expõe:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”

Desnecessária então maior discussão relativa ao argumento levantado pelo
contribuinte, visto que, o conteúdo da Súmula é de observância obrigatória ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não havendo possibilidade de decisão em sentido diverso,
portanto, improcedente o recurso quanto a aplicação da denúncia espontânea.
Seguindo nas alegações da recorrente, esta busca guarida no princípio da
razoabilidade, ao alegar a boa-fé do contribuinte na realização de suas retificações, bem como a

3 Decreto-Lei no 37/66
Art. 102. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto e dos
acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
§1o 0 Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
a) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, tendente a apurar a infração.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724480/2013-68

inexistência de prejuízo ao controle aduaneiro, motivo pelo qual é irrazoável a aplicação da
multa.
Em que pese o valor jurídico dos argumentos expostos pela recorrente, inclusive
quanto a possibilidade de aplicação de princípio da razoabilidade pela autoridade julgadora, que
não estaria obrigada à aplicação “mecânica da lei” sem considerar o caso concreto, também não
merece prosperar o recurso neste ponto.
Como já decidido pelo colegiado a quo, a vinculação do agente público, inclusive
Conselheiros do CARF, ao Princípio da Legalidade, não permite a decisão em sentido contrário à
lei vigente.
Para que possa ser adotada decisão pelo cancelamento da multa, deveria a
recorrente demonstrar motivo pelo qual não se enquadra no fato gerador da norma punitiva, não
sendo possível a este Conselho, a pretexto de analisar o caso concreto, atacar o conteúdo da
própria norma.
Como se sabe, no Ordenamento Jurídico brasileiro, o controle de legalidade e
constitucionalidade dos atos normativos é próprio do poder judiciário, não cabendo ao CARF
desconsiderar a aplicação do Decreto-Lei no 37/66 em virtude de eventual descumprimento do
Princípio da Razoabilidade, de origem constitucional.
É nesse sentido que se aplica a Súmula CARF no 2, ao prever a incompetência
deste Tribunal Administrativo para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Vale destacar ainda que a inexistência de prejuízo ao controle aduaneiro também
não se constitui em argumento válido para cancelamento da multa, visto que o Decreto-Lei no
37/66 previu expressamente que a responsabilidade por infração independe da intenção do
agente ou dos efeitos do ato praticado, conforme art. 94 abaixo transcrito:
“Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a complementá-los.
§1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.”
(destacou-se)

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724480/2013-68

A recorrente defende ainda a inaplicabilidade de multas no período de
contingência, assim chamado o período de impossibilidade de acesso ao Siscomex em virtude
de problemas de ordem técnica, ou na ocorrência de fatores operacionais que prejudiquem o
fluxo do comércio exterior.
Apoia-se no Princípio da Razoabilidade e no instituto da inexigibilidade de
conduta diversa, visto que, na impossibilidade de cumprimento da obrigação, não poderia lhe ser
atribuída a responsabilidade.
Defende que não merece prosperar a decisão de primeira instância quanto a
necessidade de carrear prova aos autos da inoperância do sistema. Pelo contrário, segundo a
recorrente, caberia à Autoridade Aduaneira demonstrar nos autos a disponibilidade do sistema no
momento dos fatos e, que a própria edição da IN RFB no 835/2008, já constitui prova de que o
sistema não funcionava adequadamente.
O argumento ora em litígio já foi amplamente debatido neste Conselho, inclusive
em diversos julgamentos desse mesmo sujeito passivo.
Em repetidas decisões, este Tribunal Administrativo decidiu que caberia à
recorrente provar a impossibilidade de acesso ao sistema, já que constituiria fato relevante para
isentá-la da exigência normativa, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Desta forma, incabível a procedência de recurso que alega fato e não faz prova de
sua ocorrência.
A alegação de que a edição da IN RFB no 835/2008 é prova de que o sistema não
funcionava corretamente não merece acolhida. A legislação apenas tratou de prever
procedimentos específicos a serem adotados em caso de problemas de ordem técnica ou fatores
operacionais de que prejudiquem o fluxo do comércio exterior, o que em muito difere da prova
da efetiva ocorrência de tais problemas.
Em verdade, a recorrente aqui busca se desincumbir de prova que lhe caberia,
mais ainda, tentar inverter o ônus da prova para a autoridade aduaneira, o que não é possível ante
a previsão legal em sentido diverso.
Esse entendimento foi aplicado em diversas decisões, aqui representadas pelo
Acórdão no 3302-004.080, de relatoria do i. Conselheiro Ricardo Paulo Rosa:
“Acórdão no 3302-004.080
Sessão de 30 de março de 2017
Recorrente: CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/10/2008
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NO ACESSO AO
SISTEMA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DA
PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724480/2013-68

A mera alegação de que o atraso na prestação de informação sobre veículo, operação ou
carga foi motivado por impossibilidade de acesso sistema (Siscomex Carga), desprovida
comprovação do fato, segundo as regras de contingência estabelecidas, não configura
condição suficiente para afastar a aplicação da multa cominada.”

Apesar da improcedência dos argumentos levantados pela recorrente, apreciando a
legislação de regência, verifica-se a alteração das normas no decorrer do tempo existente entre a
autuação e o presente julgamento, como se explica abaixo.
De fato, em análise à Planilha elaborada pelo Auditor-Fiscal, existem diversas
multas aplicadas a retificações de diversos conhecimentos filhotes (HBL), o que gerou a
aplicação de uma multa por cada retificação deferida, conforme demonstra-se abaixo (fl.19):

O auto de infração fundamenta a aplicação da multa por cada retificação deferida
citando expressamente o art. 45 da IN RFB no 800/2007 e ADE Corep no 3/2008, que previu em
seu art. 64:
“IN RFB no 800/2007:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473,
de 02 de junho de 2014)”
“ADE Corep no 3/2008:
Art. 64 [...]
§4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será aplicada por:
[...]
II – cada deferimento, automático ou não, de retificação do manifesto, CE ou item,
independentemente da quantidade de campos retificados.”
(grfou-se)

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724480/2013-68

Percebe-se que, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2
junho de 2014, foi revogado o art. 45 e seu §1o que traziam a equiparação da alteração realizada
dentro do prazo mínimo com a prestação de informação intempestiva.
Nesse sentido inclusive a Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit no 2/2016, publicou entendimento de que a alteração ou retificação de
informações já prestadas anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo,
conforme segue:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f do Decreto-Lei n° 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966: Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
(grifou-se)
Contata-se da Planilha elaborada pela fiscalização e dos extratos de retificação
juntados aos autos, que todos os atos praticados pela recorrente referem-se a retificações, fato
não punível de acordo com a legislação em vigor.
As retificações realizadas pela recorrente decorrem de simples correções,
justificadas por “erro de preenchimento” ou outro motivo genérico, ora para corrigir dados
básicos, ora para corrigir itens de carga.
Trata-se de aplicação direta do Princípio da Retroatividade Benigna, aplicável
também em matéria aduaneira, previsto no art. 106 do Código Tributário Nacional, visto que a
legislação posterior deixou de definir o ato como infração:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.”
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724480/2013-68

Desta forma, resta inclusive prejudicada maior análise quanto a multiplicidade de
multas, visto que todas as autuações decorreram diretamente de retificações realizadas pela
recorrente, fato este não passível de penalidade nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no
37/66.
Compartilha deste entendimento o Acórdão no 3003-000.709, de relatoria do i.
Conselheiro Marcos Antonio Borges:
“Acórdão no 3003-000.709
Sessão de 12 de novembro de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
[...]
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. RETIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea “e”,
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.”

Desta forma, VOTO por reconhecer a retroatividade benigna de ofício para
cancelar a exigência do Auto de Infração.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital